Tribunal: TJPA
Processo: 0802618-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802618-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prisão preventiva revogada. Perda do objeto. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Presença de justa causa. Necessidade de instrução probatória. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, em razão da suposta inexistência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como pela alegada quebra da cadeia de custódia da prova.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ausência de justa causa para a ação penal, justificando seu trancamento por meio de Habeas Corpus; e (ii) se a alegada quebra da cadeia de custódia compromete a higidez da prova.

III. Razões de decidir

3. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, pois a segregação cautelar já foi revogada pelo juízo de origem mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, tornando prejudicada a análise do tema.

4. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso.

5. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente a conduta do paciente e indicando os elementos probatórios mínimos para a instauração da persecução penal.

6. Alegação de quebra da cadeia de custódia da prova que exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, devendo ser analisada no curso da instrução processual.

7. Ausência de ilegalidade patente ou constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “A revogação da prisão preventiva no curso do Habeas Corpus acarreta a perda superveniente do objeto no ponto. O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica na hipótese.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS EDUARDO LIMA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos n.º 0801673-34.2025.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante no dia 31.01.2024, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva
, por ter supostamente praticado o delito descrito no
art. 33 da Lei nº 11.343/06.
A defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o juiz
a quo,
todavia, indeferido o pleito.

Requer, o impetrante, o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa,
sustentando que não há prova da materialidade do crime nem indícios suficientes de autoria. Alega que a prisão em flagrante decorreu exclusivamente da apreensão de um invólucro em área aberta, sem que houvesse confirmação inequívoca de que o material pertencia ao paciente. Além disso, aponta que a suposta substância ilícita não teria sido devidamente acondicionada e lacrada, configurando quebra da cadeia de custódia da prova, o que, segundo a defesa, comprometeria a higidez do processo.

Aduz, ainda,
a falta de fundamentação concreta e contemporânea da decisão que manteve a prisão preventiva,
baseada em argumentos genéricos,
sem que estejam presentes os requisitos legais ínsitos no art. 312 do CPP
, asseverando que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego formal, não havendo elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, pelo que se
mostra possível a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...) O paciente foi preso em flagrante no dia 31/01/2025 por, supostamente, manter consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, sendo flagrado na posse de aproximadamente 101 gramas de maconha, conforme consta nos autos de inquérito policial acostado aos autos.

O flagranteado foi submetido à audiência de custódia, na qual o flagrante foi devidamente homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (...)

Instado a se manifestar, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido.

Em 06/02/2025, a prisão preventiva do réu foi mantida (...)

A defesa interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto à apreciação do pedido de relaxamento da prisão por ausência de materialidade do delito, bem como pela quebra da cadeia de custódia da prova.

O recurso foi apreciado e os embargos não foram acolhidos (...)

O MP ofereceu denúncia em 15/02/2025.

O processo está no aguardo da notificação do réu para apresentar defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei de Drogas.

O paciente não responde a nenhum outro procedimento criminal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo
conhecimento parcial
e
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que o
writ

merece ser conhecido em parte

e denegado
.

No tocante à almejada
revogação da prisão preventiva do paciente
, conforme asseverado pelo
Parquet,
vê-se, em consulta ao PJE-1º grau, que
o
paciente teve sua prisão preventiva revogada, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, através de decisão datada de 19.02.2025
, de modo que o presente pleito, especificamente, resta
prejudicado,

ante a perda de objeto
.

Em relação

ao pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa
, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
writ
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que o paciente responde à ação penal pelo crime do
art.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória constante do PJE-1º Grau (ID 137097588), datada de 15.02.2025:

“(...) No dia 31/01/2025, por volta das 15h00, na Rua Castanheira, Bairro Polo Moveleiro, Parauapebas/PA, CARLOS EDUARDO LIMA SILVA, de forma consciente e voluntária, transportava e mantinha consigo substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal, sendo flagrado na posse de aproximadamente 101 gramas de maconha, incurso, portanto, no crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que, na data, no local e no horário mencionados, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo na região do Polo Moveleiro, na divisa com o Bairro dos Minérios. Ao se aproximarem da Avenida Mogno, os policiais avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta HONDA/CG 160 FAN VERMELHA, PLACA SZF5A67.

Ao notar a presença da viatura, CARLOS EDUARDO LIMA SILVA arremessou um invólucro em uma área de matagal após a calçada. Diante da atitude suspeita, os policiais procederam à abordagem do indiciado, não encontrando nada de ilícito em sua posse no momento da busca pessoal.

Contudo, ao realizarem uma varredura no matagal próximo, estes localizaram o invólucro descartado, que continha material orgânico esverdeado com odor característico de maconha, pesando aproximadamente 101 gramas.

Ao ser questionado sobre a substância, CARLOS EDUARDO LIMA SILVA confessou que estava aguardando um cliente para entregar a droga, mas, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se desfazer do material.

Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas Sandro de Assis Rodrigues Machado, Willians Júnior Neves da Costa e Lucas Rambo Kochhann, do auto de apreensão e do auto de constatação provisório.

Deste modo, o Ministério Público apresenta DENÚNCIA em face de CARLOS EDUARDO LIMA SILVA, pleiteando a sua condenação nas penas do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo, desde já: (I) a citação do acusado para oferecer resposta à acusação (art. 396 do CPP), com a posterior designação de audiência de instrução e julgamento; (II) a colheita das declarações da vítima e do depoimento das testemunhas, bem como a produção de todo e qualquer tipo de prova que se fizer necessária. (...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente no delito, com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Gize-se que, no caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante na posse de 101 gramas de maconha.
Ainda que a defesa alegue que a substância foi localizada em área aberta, há nos autos indícios suficientes de autoria, sendo prematuro o trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus
.

Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia da prova
, observo que
tal questão não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, pois demandaria dilação probatória
, sendo matéria a ser discutida durante a instrução criminal.

Assim,
não há que se falar em falta de justa causa, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado,
e a inicial vem acompanhada de provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEUTRUM. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. O impetrante busca reverter a decisão que inadmitiu o habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ausência de justa causa que justifique o trancamento da ação penal.

3. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, reservada para situações em que, de plano, se verifica a atipicidade da conduta, a inexistência de provas ou a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no caso.

4. O decisum recorrido andou em sintonia com a jurisprudência deste STJ, que tem por assentado o seguinte entendimento: "(...) Não prospera a alegada violação ao artigo 6º, § 1º, da Lei n. 9.296/1996, em virtude de apontada ausência de transcrição integral das conversas interceptadas, porquanto o entendimento desta Corte Superior é cediço no sentido de que é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso. (...)".

(AgRg no REsp n. 1.592.633/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

5. A revisão do acervo fático-probatório necessário para aferir a legalidade da interceptação telefônica e sua cadeia de custódia é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC n. 891.229/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste ilegalidade, uma vez que não houve uma simples exposição da ocorrência de fato típico ou ausência de pressupostos indiciários que consubstanciem a acusação. Na verdade, percebe-se, na denúncia, elementos suficientes que a sustentam, sendo, assim, reconhecida a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 01 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2025